Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-37.2014.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002002-37.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (APELANTE), PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (APELADO), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (APELADO), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (APELADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO FRUSTRADO EM RAZÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE VARREU OS ARRENDATÁRIOS DA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA IRREGULARMENTE POR TERCEIROS – FEITO POSSESSÓRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CAUSADA POR FATO DE TERCEIRO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ARRENDATÁRIOS – DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ilicitude da conduta do agente constitui pressuposto determinante da responsabilidade civil, de modo que, inexistindo conduta ilícita, descabe o acolhimento de pretensão indenizatória, como no caso em que arrendatários são impedidos de dar cumprimento ao contrato de arrendamento pelo fato de terem sido retirados da área arrendada por liminar possessória requestada irregularmente por terceiros alheios à relação contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALDEMIR PAULO DOS REIS e CLEUZA AMORIM DOS REIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c Indenização por danos materiais e morais”
(Proc. nº 002002-37.2014.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO, JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO, JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO e IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO, julgou parcialmente procedente o pedido para
“declarar rescindido o contrato de arrendamento celebrado entre as partes”
e, parcialmente procedente a reconvenção para
“condenar os autores ao pagamento dos arrendamentos vencidos em 30.03.2013, 30.08.2013 e 30.03.2014, perfazendo o total de 8.140 (oito mil cento e quarenta) sacas de soja, cujo valor da saca de soja deverá ser da época do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo INPC, devendo ser descontado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil), o qual deverá ser corrigido da mesma forma, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
e, ainda, para condenar os autores
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC”.
(cf. Id. 114142984 – Pág. 7)

Os Embargos de Declaração interpostos na sequência por ambas as partes foram rejeitados (cf. Id. 114142996; Id. n. 11442984 – Pág. 11/14 e Id. n. 114142984 – Pág. 15/25).

Os apelantes sustentam que
“o primeiro equívoco da r. sentença objurgada reside no fato de que a expressão fato de terceiro utilizada em seu corpo está mal empregada. Seguramente não foi utilizada no sentido expresso na norma do art. 439, caput, do Código Civil, que trata da promessa de fato de terceiro. Consoante essa norma: “Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar”
(Id. n. 114143458 – Pág. 9)

Alegam que a ação de reintegração de posse movida por terceiro não exclui a responsabilidade dos proprietários do imóvel, isto porque
“é dever do arrendante assegurar, durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento, o uso pacífico da coisa pelo arrendatário, tal como sucede no contrato de locação, em que o locador deve assegurar o uso pacífico do bem em face do locatário, tanto que esse, se estiver sendo perturbado pelo locador, pode promover ação de interdito proibitório e/ou manutenção de posse, conforme o caso”
. (Id. n. 114143458 – Pág. 11)

Apontam que a r. sentença
“passou ao largo do entendimento do estatuto da terra, que é taxativo em prescrever que uma vez celebrado o contrato de arrendamento rural, ao proprietário da terra incumbirá garantir o cumprimento do contrato adrede pactuado, garantindo ao arrendatário o uso e gozo do imóvel arrendado”
(Id. n. 114143458 – Pág. 14)

Aduzem, ainda, que, além de os apelados não terem assegurado o uso pacífico da coisa, eles ainda
“não restabeleceram o contrato de arrendamento rural quando o bem ficou livre por um período de cinco (5) anos, exata e precisamente no prazo de vigência do negócio, violação conspícua essa ao contrato que
(lhes)
causou danos irreparáveis (...), sob a modalidade de lucros cessantes - o que os arrendatários razoavelmente deixaram de lucrar, decorrentes do lucro das lavouras de soja referentes às safras agrícolas 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, de modo que os diversos atos ilícitos perpetrados pelos Apelados sob a modalidade de lucros cessantes – deve também abranger juros de mora, a contar da data da propositura da demanda, custas e honorários advocatícios.”
(Id. n. 114143458 – Pág. 25)

Dizem que, no caso, restou demonstrada a violação aos princípios da função social do contrato (de arrendamento) e da boa-fé objetiva.

Salientam que
“o único pedido indenizatório do apelo diz respeito aos LUCROS CESSANTES da lavoura da soja, pois o objetivo primordial de qualquer contrato de arrendamento é a renda líquida que a produção de soja traz aos arrendatários/apelantes”
, diz ser
“inegável que, descontado o preço do arrendamento e o custo da produção, sobra um lucro para o produtor, que foi fixado em 15 (quinze) sacas de soja por hectare, que é a média de produção no imóvel arrendado”
. (Id. n. 114143458 – Pág. 35)

Pedem, portanto, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam os apelados condenados ao pagamento de indenização no valor de
“R$ 3.153.568,00 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais)”,
ou, não sendo este o entendimento, que a condenação seja no fixada no valor de
“R$ 2.102.378,00 (dois milhões, cento e dois mil, trezentos e setenta e oito reais), já descontados, nesse cálculo, os pagamentos anuais dos arrendamentos das safras 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, uma vez que nessas safras agrícolas os arrendatários foram impedidos de plantar no imóvel rural arrendado, por culpa única e exclusiva dos Apelados, cujo comportamento acintoso aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva”
.

Pugnam, por fim, pela majoração dos honorários de sucumbência para
“o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da indenização dos lucros cessantes”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 92171108, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, a ilicitude da conduta do agente constitui pressuposto inafastável da responsabilidade civil, razão pela qual a sua ausência é hábil a repelir a pretensão indenizatória.

No caso, não remanesceu evidenciada a prática de ilícito pelos requeridos para que sejam condenados a indenizar os autores.

Isso porque, a ação de reintegração foi movida por terceiros, sem que os requeridos tenham dado causa à tal ato, uma vez que o contrato de arrendamento já havia sido rescindido de forma consensual entre os terceiros e a parte requerida, conforme faz prova o documento de fls. 620/621.

É sabido que constitui excludente de responsabilidade o fato causado por terceiro estranho à relação jurídica empreendida pelas partes litigantes.

Trata-se de culpa que elide a responsabilização por vínculo contratual, por ser espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade ou a prestação oriunda do negócio.

(...)

Com efeito, tendo se verificado, no caso, a atuação de terceiro que impossibilitou o uso da terra pelos autores, e não havendo elementos inequívocos para se imputar participação aos requeridos, não ocorre o elo de causalidade, nem, consequentemente, o dever de indenizar.

(...)

A pretensão exposta na reconvenção prospera em parte.

Os reconvintes alegam serem credores dos reconvindos em razão do não pagamento da importância de 2.340 sacas de soja, com vencimento em 30.03.2013, a importância de 2.900 sacas de soja, vencida em 30.08.2013, bem como o arrendamento vencido em 30.03.2014 e, que deixaram de passar o “link” em 900 hectares de terra, que estava programado até abril de 2013.

Os requeridos reconhecem que receberam o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dos autores em agosto de 2013.

Os autores, por sua vez, na inicial reconhecem que devem o arrendamento vencido em 30/03/2014 e em resposta a reconvenção afirmaram que retiveram o pagamento dos arrendamentos vencidos para compensar as benfeitorias feitas, haja vista a existência da ação de reintegração de posse.

(...)

Portanto, tem-se que a reconvenção deve ser acolhida a procedência em parte da reconvenção e medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para DECLARAR rescindido o contrato de arrendamento celebrado entre as partes e, julgo parcialmente procedente a reconvenção para condenar os autores ao pagamento dos arrendamentos vencidos em 30.03.2013, 30.08.2013 e 30.03.2014, perfazendo o total de 8.140 (oito mil cento e quarenta) sacas de soja, cujo valor da saca de soja deverá ser da época do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo INPC, devendo ser descontado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil), o qual deverá ser corrigido da mesma forma, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC. (...)”
(Id. 114142984 – Pág. 6/7)

Extrai-se dos autos que os autores/apelantes ingressaram com a presente ação pretendendo a rescisão do contrato de arrendamento rural celebrado com os réus/apelados e, ainda, a condenação destes ao pagamento de indenização por danos morais e por lucros cessantes. No apelo, a insurgência se restringe apenas a este último ressarcimento (lucros cessantes).

Sucedeu que, na data de 28 de julho de 2012, autores e réus celebraram contrato de arrendamento envolvendo a área de 1.100 hectares de um imóvel rural, para exploração agrícola, com termo final previsto para 15 de agosto de 2020 (Id. n. 114142981 – Pág. 183/189), e, segundo afirmam os autores, para que o projeto agrícola fosse possível, eles, arrendatários, teriam investido grande soma de dinheiro no local, construindo casas para empregados e reformando armazéns, além de outras despesas diretamente relacionados à exploração agrícola, como adubação, fertilização e correção de solo.

Todavia, em razão de liminar deferida em 27/03/2014 nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 12/03/2014 contra os arrendadores pelos terceiros Stefani Benjamin Mainardi e Ana Maria Lopes Mainardi, na qual os ora réus/apelados também figuraram como requeridos (Proc. n. 360-63.2013.811.0044 - Código 51171), os autores/apelantes foram obrigados a desocupar a área, fato ocorrido, portanto, bem antes do termo final do contrato de arrendamento (cf. cópia da certidão de reintegração dos terceiros no imóvel – Id. n. 114142981 – Pág. 104/105, e cópia dos autos da Ação de Reintegração de Posse - Id. n. 114142981 – Pág. 54/211 e Id. n. 114142982 – Pág. 1/24).

Observo que, malgrado todas as providências e esforços adotados no interesse da revogação da liminar possessória (embargos de terceiro; agravo de instrumento; manifestação nos autos etc), a medida foi mantida, inclusive, pelo eg. Tribunal de Justiça, e só bem posteriormente é que, evidenciado o absoluto despropósito daquela ação, quando então o respectivo processo foi extinto por ilegitimidade ativa “
ad causam
”, é que o quadro retornou à normalidade, mas aí já era tarde, porque, inconformados com o fato de terem sido despojados da posse do imóvel, os autores/apelantes decidiram, bem antes da extinção do processo possessório intentada pelos Mainardi, propor a presente ação de rescisão contratual contra os arrendadores, deixando claro e inequívoco o desejo de finalizar a relação contratual entre as partes e, assim, não continuar mais o contrato de arrendamento.

A inicial da presente ação foi recebida e processada, e, na fase própria, os réus/apelados apresentaram contestação e reconvenção (cf. Id. n. 114142981 – Pág. 23/43); na primeira, afirmaram que, embora tenham tomado todas as medidas legais para tentar neutralizar a medida de liminar, ocorreu que,
“em razão da morosidade do Judiciário, bem como da existência de diversos trâmites legais, a MM. decisão demorou para ser revogada”.
(cf. Id. 114142981); sustentaram a tese de que o
“Fato de Terceiro”
afasta por completo o dever de indenizar, e que a área arrendada estava livre e desimpedida de qualquer ônus, tanto é que, como prova disso, o processo referente à ação de reintegração de posse foi extinto sem resolução de mérito em virtude da ilegitimidade passiva dos réus/apelados.

Na reconvenção, pugnaram pelo
“pagamento do arrendamento com vencimento em 30.03.2013 e 30.08.2013 e ainda, o valor referente a passagem em 900 hectares de terra, conforme previsto na cláusula sétima do contrato de arrendamento firmado”
.

Análise dos autos mostra que, de fato, os réus (arrendadores) não deram causa à ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos terceiros Stefani Benjamin Mainardi e Ana Maria Lopes Mainardi, tanto é que, conforme se verifica da cópia da sentença vinculada ao Id 114142981 –Pág. 152/162, o processo referente à ação possessória foi extinto sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva dos réus/apelados, ou seja, exclusivamente em razão dos contratempos causados aos autores/apelantes por conta da ação possessória ajuizada pelos Mainardi, a continuidade produtiva do contrato de arrendamento restou afetada, e sendo assim realmente não se pode imputar aos réus/apelados a prática de “ato ilícito” capaz de justificar a condenação indenizatória pretendida.

Relembro que a sentença que extinguiu o processo referente à ação de Reintegração de Posse (Proc. n. 360-63.2013.811.0044 - código 51171), que foi mantida por esta Egrégia Câmara (RAC, inclusive, sob minha relatoria – cf. Id. n. 114142981 – Pág. 164/), destacou que “a perícia realizada, sobretudo na sua conclusão às fls. 758/759, (mostrou) que o autor postula contra pessoa ilegítima, vez que os requeridos (eram) são os possuidores da área reclamada”, e deu destaque à conclusão pericial nos seguintes termos: “a) A área de terras que foi objeto de reintegração de posso pela parte autora, Sr. Stefani não se refere a mesma área que fora objeto de aquisição por meio de Escritura Pública de Venda e Compra; b) As áreas compradas referem-se as matrículas sob nº 168, 174, 190 e 193 que são áreas de posse ocupada pelo Sr. Joaquim Joaquina; c) A área ocupada pela parte autora, Sr. Stefani, refere-se ao contrato de arrendamento de parte das áreas de matrículas sob nº 1.708, 1.999 e 2.200, que em nada equivalem às áreas das matrículas que forma por ele compradas... neste diapasão o tem-se que os requeridos são parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, composta das matrículas 168, 174, 190 e 193, totalizando 1.460,0783 (mil quatrocentos e sessenta hectares e setecentos e oitenta e três metros quadrados. No vertente caso, depreende-se que a parte requerida não pode ser considerada como tal, pois não teve e não tem a posse da área reclamada, motivo pelo qual a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, por carência da ação.” (cf. Id. n. 114142981 – Pág. 158, transcrição sentencial contida em trecho do voto – Pág. fl. 170).

Todos nós sabemos que as elementares constitutivas da responsabilidade civil são o ato ilícito; o dano; a relação de causalidade entre conduta e dano, e, salvo determinadas situações excepcionadas pela própria lei, o elemento subjetivo. E sabemos também que a responsabilidade pode ser excluída por culpa exclusiva da vítima; por caso fortuito ou força maior e, justamente como se deu no caso presente, por fato de terceiro, este que, inclusive no caso de quebra contratual, a boa doutrina equipara ao caso fortuito e à força maior.

A lei civil prevê expressamente causas de responsabilidade civil por fato de terceiro, ou seja, aquele que é acionado e convocado para responder pessoalmente não foi o agente diretamente causador do dano, como ocorre, e.g., no caso de responsabilidade dos pais por atos dos filhos menores (CC, art. 932, I); do empregador pelos danos causados pelo empregado (CC, art. 932, III); do tutor e curador por atos de pupilos e curatelados (CC, art. 932, II) e por aí vai...

São casos em que, como sempre se dá na hipótese de responsabilidade por ato/fato de terceiro, não existe vinculação causal direta entre o dano e a conduta daquele que é chamado a responder, já que a ação daninha foi praticado por um terceiro, e terceiro alheio à relação contratual entre réu e vítima quando existente contrato entre eles, mas em todos esses casos especiais a opção do legislador foi pela responsabilização do réu (pai; tutor; empregador etc).

Conquanto o artigo 933 do CC diga que as pessoas indicadas nos incisos I a V do citado artigo, “
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
”, a norma deve ser lida com o circunlóquio de que, na verdade, o elemento subjetivo está presente em todos esses casos, porque, conquanto o dano seja fruto da ação negligente, imprudente ou imperita do terceiro, entende-se que aquele que é acionado e convocado a responder falhou no dever de eleição ou vigilância, ou seja, agiu culposamente.

As hipóteses de responsabilidade por ato/fato de terceiro, nos moldes do art. 932 do Código Civil, são incidências próprias ao campo de responsabilidade aquiliana, mas, mesmo no campo contratual, o ato/fato de terceiro, como fator excludente da responsabilidade civil, pode ser empregado por assimilação analógica; no caso julgando, o ato/fato de terceiro excluiu tanto o
elemento subjetivo
, já que os arrendadores em absolutamente nada contribuíram para que aquela malfada ação possessória fosse intentada pelos Mainardi, causando afetação ao desdobramento do contrato de arrendamento, como também o ato/fato do terceiro, correlatamente, excluiu a
relação de causalidade
entre o alegado dano e qualquer ação praticada diretamente pelos arrendadores.

Aqui, diferentemente das hipóteses de responsabilidade por ato/fato de terceiro previstas no art. 932 do Código Civil em que a responsabilização de pais, tutores, empregadores etc pela ação daninha do terceiro efetivamente causador do dano (filhos, pupilos, empregados etc),
constitui opção excepcional do legislador
, não há qualquer previsão legal de responsabilização da parte contratual por ato/fato de terceiro, embora, nas duas situações, efetivamente não há relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e qualquer ação atribuível ao demandado, de modo que, no presente caso, à míngua do elemento subjetivo e da inexistência de relação de causalidade entre o dano alegadamente sofrido pelos arrendatários e qualquer ação praticada pelos arrendadores, descabe a pretensão indenizatória deduzida por aqueles contra estes.

O ato/fato causado por terceiro estranho à relação jurídica entre as partes, justamente como no caso, constitui excludente da responsabilidade civil, aspecto bem enfatizado pelo Juízo
a quo
:

“Trata-se de culpa que elide a responsabilização por vínculo contratual, por ser espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade ou a prestação oriunda do negócio.

Outrossim, é o fato que, por ser irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas” (“Responsabilidade Civil”. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).

A propósito, WILSON MELO DA SILVA esclarece:

“Se o fato de terceiro, referentemente ao que ocasiona um dano, envolve uma clara imprevisibilidade, necessidade e, sobretudo, marcada inevitabilidade sem que, para tanto, intervenha a menor parcela de culpa por parte de quem sofre o impacto consubstanciado pelo fato de terceiro, óbvio é que nenhum motivo haveria para que não se equiparasse ele ao fortuito.” (“Da Responsabilidade Civil Automobilística”. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 105).

Com efeito, tendo se verificado, no caso, a atuação de terceiro que impossibilitou o uso da terra pelos autores, e não havendo elementos inequívocos para se imputar participação aos requeridos, não ocorre o elo de causalidade, nem, consequentemente, o dever de indenizar.

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial:

" EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - INEXECUÇÃO CONTRATUAL INVOLUNTÁRIA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - SITUAÇÃO ANTERIOR - RESTABELECIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO. - O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O caso fortuito ou de força maior é aquele verificado no fato necessário, cujos efeitos são impossíveis de evitar ou impedir (CC, art. 393, parágrafo único).- Os riscos em relação à coisa correm por conta do vendedor, que tem o dever de entregá-la ao comprador, pois, enquanto não o fizer, a coisa ainda lhe pertence, incidindo a regra res perit domino (a coisa perece para o dono) (CC, art. 234, primeira parte).

- Havendo rescisão contratual, a situação anterior deve ser restabelecida tal qual era antes da existência do contrato. – O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ (STJ, AgInt no AREsp 342.293/SP).

- O termo inicial dos juros de mora a incidirem sobre o valor das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.254069-3/003, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CASO FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. Para se reconhecer a responsabilidade mostra-se necessária a constatação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 3. No presente caso, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ocorrido é fato estranho à atividade prestada, não há que se falar em configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. 4. Sentença mantida." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.14.224466-4/001, Relatora a Desembargadora MARIZA PORTO, 11ª Câmara Cível, julgamento em 20/04/2016, publicação da súmula em 29/04/2016).

“APELAÇÃO CIVEL. RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUDANÇA SUPERVENIENTE DO CURSO NATURAL DO RIO. FORÇA MAIOR. RESCISÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.- Não há nexo causal entre a conduta da apelada e a frustração dos fins contratuais, visto que a mudança da situação ambiental do imóvel alienado adveio de fenômeno da natureza, posterior ao negócio jurídico firmado entre as partes, situação que afasta a responsabilidade da empresa ré. O retorno das partes ao status anterior é medida que se impõe, com a restituição das parcelas pagas e a rescisão do contrato. Na hipótese, os danos morais não foram configurados. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.467846-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). (...)”
(cf. Id. n. 114142984 – Pág. 7)

A sentença não comporta qualquer modificação, porque, com efeito, o feito possessório movido contra as partes pelos terceiros não pode justificar a pretensão autoral, já que os réus/apelados não deram causa à sua instauração, e, ademais, quando a ação foi intentada, o contrato de arrendamento já havia sido rescindido de forma consensual entre os terceiros e o réu/apelado, conforme faz prova cópia do
“termo de acordo de resolução de contrato particular de arrendamento de terras”
vinculado ao Id. n. 114142982 (Pág. 21).

A ilicitude da conduta do agente constitui pressuposto determinante da responsabilidade civil, e sendo assim, não havendo ilicitude na conduta do indigitado infrator contratual, não se pode justificar o acolhimento da pretensão indenizatória contra ele deduzida, situação plenamente configurada no presente caso, de modo que a sentença deve ser integralmente ratificada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022